Tribunal: TCU
Processo: 041.398/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1036/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 041.398/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Luciana de Andrade Lima (XXX.557.768-XX); Luciane Behne (XXX.124.800-XX); Luis Gustavo Fernandes Busnardo (XXX.214.199-XX); Luiz Gonzaga do Nascimento Filho (XXX.542.824-XX); Luiza Reiko Saito (XXX.506.248-XX); Magno Ribeiro Goulart Brito (XXX.455.801-XX); Marcelo Fernandes Aleixo (XXX.790.147-XX); Marcelo Lins Travassos (XXX.477.957-XX); Marcia Kinuko Matsubara (XXX.521.329-XX); Marcia Pinheiro Santos (XXX.533.881-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.